Tribunal: STF
Processo: HC 240919
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 884.313/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 49 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, de lesão corporal de natureza grave, por duas vezes, e de lesão corporal, por oito vezes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para declarar extinta a punibilidade do apelante pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação aos oito crimes de lesões corporais leves. Mantida a condenação com relação aos demais delitos, restou condenado a pena total de 45 anos de reclusão, em regime fechado 



    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Acerca da dosimetria, consta do acórdão (fls. 61/64) 



    [...]



    A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 



    No tocante à culpabilidade dos delitos de homicídio qualificado, houve alusão à audácia do paciente para a prática do delito, indicando a premeditação na prática do homicídio, de modo passional, com disparos pelas costas, escolhendo local com grande movimentação de pessoas. 



    Da justificativa extrai-se a alusão a elementos que merecerem maior reprovação e ensejam a exasperação. 



    Como cediço, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. Portanto, não evidenciada flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 



    [...]



    Por outro lado, "A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia" (AgRg no HC n. 835.094/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.). 



    Assim, ressaltou o Tribunal de origem que "a personalidade fria e covarde do apelante, que não demonstrou arrependimento" (fl. 62), no mesmo sentido o Juízo de 1º grau, asseverando a demasiada indiferença do réu em relação à gravidade dos delitos praticados com extrema violência, "a vítima foi atingida por quatro disparos pelas costas, um no pescoço, um no ombro e um na mão esquerda" (fl. 29). Dessa forma, adequadamente fundamentada a valoração da personalidade. 



    [...]



    Quanto aos crimes de lesão corporal grave e gravíssima, também se mostra idônea a fundamentação, haja vista que feita com referência ao que já antes analisado nos outros crimes contra a vida. 



    No tocante às consequências, sabe-se que "As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade." (AgRg no HC n. 766.560/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.). 



    No tema, verifica-se a presença de fundamentação válida, conforme apontado pelo Tribunal de origem, "os traumas físicos e psicológicos que tiveram que experimentar, sendo que alguns perduram até os dias atuais [...] restou provado que outras pessoas, temendo ser vitimadas acabaram precisando mudar de sua cidade natal, privando-se do convívio de seus familiares, o que é constatado no depoimento de Roberto, pai da vítima Daniel" (fl. 63). 



    Ainda, ponderou o Juízo de 1º grau a respeito de todas os entraves e prejuízos advindos às vítimas das lesões corporais, como a privação de atividades habituais por mais de 1 mês e meio, fisioterapia, dificuldade continua para caminhar, permanente dificuldade para respirar e movimentar membros do corpo, cicatrizes, tratamentos psicológicos por meses, dentre outras. 



    No mais, as matérias relativas à proporcionalidade da atenuação de pena e a atenuante da menoridade relativa não foram examinadas pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação das questões por essa e. Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    [...] 



    Salienta-se que "No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.). 



    Nesta ação, a defesa aponta, novamente, ilegalidades na dosimetria da pena. Assim, requer 1. Sejam afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do crime em relação aos crimes de homicídios consumados e lesão corporal de natureza grave. 2. Seja afastada a circunstância judicial da personalidade do agente em relação ao crime de lesão corporal de natureza gravíssima. 3. Seja aplicada a fração de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea no crime de homicídio consumado (vítima Daniel). 4. Seja aplicada a atenuante da menoridade penal em relação a todos os crimes. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente